Tribunal: TJSP
Processo: 2162256-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora/agravante - Insurgência – Acolhimento – Elementos que evidenciam que a agravante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Ausência de provas que indiquem que ela possua bens e rendimentos capazes de fazer frente ao pagamento

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora/agravante - Insurgência – Acolhimento – Elementos que evidenciam que a agravante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Ausência de provas que indiquem que ela possua bens e rendimentos capazes de fazer frente ao pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família - Presunção legal de necessidade que deve prevalecer – Decisão reformada - Recurso provido.